Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-61.2019.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-61.2019.8.14.0016

APELANTE: AMILSON TRINDADE ALVES

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE PEREIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE

NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INCABÍVEL NO ÂMBITO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa pleiteando: (i) a nulidade do laudo pericial e consequente absolvição do apelante, sob o argumento de que o exame foi realizado por apenas um perito não oficial, em desacordo com o artigo 159, §1º, do Código de Processo Penal; e (ii) o afastamento da multa por litigância de má-fé, aplicada sob a justificativa de interposição de embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: (i) a realização do exame pericial por apenas um perito não oficial acarreta nulidade absoluta e consequente absolvição do apelante; (ii) a ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade do laudo pericial; (iii) no crime imputado ao apelante, a realização da perícia é prescindível para a comprovação da materialidade delitiva;
(iv) a imposição de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios é cabível no âmbito penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso concreto, a defesa não comprovou qualquer prejuízo efetivo ao apelante, razão pela qual não se justifica a declaração de nulidade do laudo pericial.

4.

Ademais, o crime imputado ao apelante é classificado como crime de perigo abstrato, não exigindo a comprovação da potencialidade lesiva do objeto material do delito, sendo dispensável a realização de exame pericial para a configuração da materialidade delitiva.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em delitos dessa natureza, o laudo pericial não é imprescindível para a comprovação do crime, podendo a materialidade ser aferida por outros meios de prova constantes nos autos.

6.

Quanto à multa aplicada por litigância de má-fé, é incabível no âmbito penal, pois inexiste previsão legal para sua imposição. No entanto, reiterações abusivas de embargos de declaração podem configurar abuso do direito de recorrer, podendo ensejar a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação da decisão do acórdão e da certificação do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa imposta em razão da interposição de embargos de declaração supostamente protelatórios.

Tese de julgamento:
A nulidade de ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Nos crimes de perigo abstrato, a realização de exame pericial não é essencial para a comprovação da materialidade delitiva, sendo suficiente a análise de outros elementos probatórios. No âmbito penal, a imposição de multa por litigância de má-fé não encontra amparo legal, sendo possível, contudo, a adoção de medidas processuais contra o abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, art. 159, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - RHC 127.459/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; STJ - AgRg no HC 683710/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 2.271.084/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em 22/02/2024, DJe 23/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de abril de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
AMILSON TRINDADE ALVES
, por intermédio de Advogado Particular,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Chaves, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no o art. 14 da Lei 10.826/2003.

Narrou a
denúncia
(ID 20500690), que
no dia 09 de janeiro de 2019, na zona rural do município de Chaves, na fazenda Terra Nova, AMILSON TRINDADE ALVES foi flagrado pelos agentes ambientais, Dorivaldo Nogueira Diniz e Marcelo Junior Ramos dos Santos com um porco e uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 28 e três cartuchos.

Conforme apurado, por volta das 21h00, os agentes ambientais realizavam ronda na fazenda quando se depararam com o denunciado. Ao perceberem que ele portava uma arma de fogo e suspeitando que o animal abatido pertencesse à propriedade, deram-lhe voz de prisão. Em seguida, o denunciado entregou a arma e as munições, sendo imediatamente preso em flagrante. Os agentes ambientais aguardaram o amanhecer para conduzi-lo à delegacia de polícia da cidade.

Apreendida a arma de fogo, constatou-se que esta pertencia ao acusado. No entanto o animal que estava em sua posse não foi apresentado na delegacia, assim como os agentes ambientais não forneceram fotos ou qualquer documento que comprovasse a propriedade deste.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou o porte ilegal de arma de fogo, mas negou ter furtado o porco da Fazenda Terra Nova. Alegou, ainda, que o animal não possuía marcas de propriedade e, por esse motivo, decidiu abatê-lo. Por fim, afirmou ter sido vítima de agressões físicas, bem como afirmou ter sido forçado a caminhar algemado por vários quilômetros, o que lhe causou lesões.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra AMILSON TRINDADE ALVES como incurso nas práticas previstas no Artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Em ID 21500691, recebida a denúncia em 09/05/2019;

No dia 11/03/2021, suspensão dos autos pelo prazo de dois meses, ou até que seja possível a realização de audiência, ID 21500699.

Em ID 21500700, decisão interlocutória mantendo o recebimento da denúncia e designando a data da audiência de instrução e julgamento (29/06/2022).

Em ID

21500712, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/08/2022;

Na
sentença
(ID 21500800), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante
AMILSON TRINDADE ALVES
nas penalidades do Artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Em
razões recursais
(ID 21500816), a defesa requereu a nulidade do laudo pericial e o afastamento da multa por embargos protelatórios.

Em sede de
contrarrazões
(ID 21500819) Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 23581476), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

DA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO:

A defesa requereu a declaração de nulidade do laudo pericial e a consequente absolvição do apelante, alegando que o exame foi realizado por apenas um perito não oficial, em desacordo com o disposto no §1º do artigo 159 do Código de Processo Penal.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

Consoante o disposto no artigo 563 do CPP:

“Nenhum ato será nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Na hipótese, a defesa não logrou êxito em demonstrar qual o prejuízo suportado pelo envolvido, o que é essencial para a declaração de nulidade, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE

ABANDONO MATERIAL (ART. 244 DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE. DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALEGADA TENTATIVA DE BURLAR A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 569 DO CPP. ADITAMENTO IMPRÓPRIO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...).
4. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu na espécie.
5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (GRIFEI).

Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação da potencialidade lesiva do armamento, tornando dispensável a realização de exame pericial.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO . PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias deixaram assente que é incontestável a autoria e materialidade delitiva acerca do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, assinalando, em suma, que o Agravante confessou em suas oitivas (no inquérito policial e em juízo) a posse da arma de fogo - o que foi corroborado, inclusive, com publicação de fotografia pelo próprio Condenado . Além disso, o Agravante também confessou que "se livrou da arma com a chegada dos agentes estatais". Nesse contexto, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência descabida na via do habeas corpus. 2.
Não prospera a alegação de que a realização de perícia seria imprescindível à constituição da materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 683710 SC 2021/0241192-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Assim, por não ter demonstrado o efetivo prejuízo ao apelante e por não ser imprescindível a realização de perícia técnica na arma de fogo, rejeito a preliminar enfocada.

DO AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS:

Neste tópico, a defesa se insurge contra a multa de 1% sobre o valor da condenação, imposta sob a alegação de interposição de embargos de declaração protelatórios.

O pleito merece prosperar.

Não obstante o possível caráter protelatório dos embargos opostos pela defesa, a aplicação de multa por litigância de má-fé no âmbito penal é incabível, pois não há previsão legal para tal. Entretanto, a reiteração abusiva de embargos de declaração manifestamente protelatórios pode caracterizar abuso do direito de recorrer, podendo ensejar a determinação de baixa dos autos, independentemente da publicação da decisão do acórdão e da certificação do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N.

8.038/1990 e ART. 258 do RISTJ. RECURSOS SUCESSIVOS E PROTELATÓRIOS. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Desde a prolação do acórdão de fls. 1.670-1.672, em relação à Petição n. 627282/2023 (fls. 1.661-1.665), foi destacado que o agravo regimental interposto contra decisão de fls. 1.652-1.654 era intempestivo, ou seja, a partir de então, não se deve conhecer de nenhum dos recursos, uma vez que padecem do mesmo vício de intempestividade.

2. A defesa opôs embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, os quais foram rejeitados (fls. 1.701-1.705), sendo mantido o entendimento de intempestividade do recurso. Assim, os presentes embargos de declaração configuram-se como irresignação natimorta, pois infectada pela mesma e inarredável mácula que ceifou anterior gestação recursal, a extemporaneidade.

3.
No caso, trata-se de manifesto abuso do direito de recorrer, visto que a defesa insiste, por meio de sucessivos recursos, protelar a prestação jurisdicional desta Corte Superior. Embora não haja previsão legal para fixação de multa por litigância de má-fé em matéria penal, a jurisprudência desta Casa preconiza a imediata baixa dos autos que padeçam de tal desvio de atuação defensiva.

4. Nesse sentido, "Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "A interposição de sucessivos recursos com os mesmos argumentos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos. Precedentes" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.472.082/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe de 1º/9/2020).

5. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.271.084/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
07
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025